Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-64.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MATERIAIS – OBRA PÚBLICA.
Pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de realização de obra de canalização de esgoto a céu aberto pelas rés – Aduzem que, em decorrência de tal obra, o terreno do córrego teria sofrido constantes e regulares deslizamentos de terra, colocando em risco o imóvel do primeiro

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MATERIAIS – OBRA PÚBLICA.
Pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de realização de obra de canalização de esgoto a céu aberto pelas rés – Aduzem que, em decorrência de tal obra, o terreno do córrego teria sofrido constantes e regulares deslizamentos de terra, colocando em risco o imóvel do primeiro requerente e danificando o terreno do segundo requerente.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Responsabilidade civil das rés, que decorre de mandamento constitucional, é objetiva, dependendo sua configuração da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o dano.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DANOSA E NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉS – Os autores não logram êxito em desconstituir os documentos acostados pelas requeridas, os quais indicam que a obra foi realizada em 2009 e que, portanto, quando do ajuizamento da ação, junto ao Juizado Especial, o lapso prescricional, quer seja de 05 ou 03 anos, já teria ocorrido – Mesmo que assim não fosse, fatos e pedidos descritos são lacunosos – Não há indicação do endereço dos imóveis, assim como inexiste a descrição de como teria se dado os danos nos imóveis – Ausente qualquer comprovação da propriedade dos imóveis pelos autores - Inexistindo clareza sobre os fatos, bem como comprovação do quanto alegado, impõe-se a manutenção da improcedência do feito.
Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001905-64.2015.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes
NELCIZO SOARES DOS REIS, FERNANDO EULER BUENO (ESPÓLIO) e
MARIA LUCIA BUENO DE ALMEIDA PRADO (INVENTARIANTE), são
apelados COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, CONSÓRCIO ENOTEC ALITER, ENOTEC ENGENHARIA
OBRAS E TECNOLOGIA LTDA. e ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-64.2015.8.26.0271 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
APELAÇÃO:
1001905-64.2015.8.26.0271
APELANTE:
NELCIZO SOARES DOS REIS
ESPÓLIO DE FERNANDO EULER BUENO
APELADOS:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
CONSÓRCIO
ENOTEC
ALITER
E
ALITER
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
Juiz(a) de 1o Grau: Márcia Blanes
VOTO 34506 -hz
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
DANOS
MATERIAIS OBRA PÚBLICA.
Pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de
realização de obra de canalização de esgoto a céu aberto
pelas rés
Aduzem que, em decorrência de tal obra, o
terreno do córrego teria sofrido constantes e regulares
deslizamentos de terra, colocando em risco o imóvel do
primeiro requerente e danificando o terreno do segundo
requerente.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO
Responsabilidade civil das rés, que decorre de mandamento
constitucional, é objetiva, dependendo sua configuração da
demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o ato
e o dano.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA
DANOSA
E
NEXO
DE
CAUSALIDADE

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉS

Os autores não logram êxito em desconstituir os
documentos acostados pelas requeridas, os quais indicam
que a obra foi realizada em 2009 e que, portanto, quando do
ajuizamento da ação, junto ao Juizado Especial, o lapso
prescricional, quer seja de 05 ou 03 anos, já teria ocorrido
Mesmo que assim não fosse, fatos e pedidos descritos são
lacunosos
Não há indicação do endereço dos imóveis,
assim como inexiste a descrição de como teria se dado os
danos nos imóveis
Ausente qualquer comprovação da
propriedade dos imóveis pelos autores - Inexistindo clareza
sobre os fatos, bem como comprovação do quanto alegado,
impõe-se a manutenção da improcedência do feito.
Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-64.2015.8.26.0271 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ajuizada por
NELCIZO SOARES DOS REIS e ESPÓLIO DE FERNANDO EULER BUENO contra
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP e
CONSÓRCIO ENOTEC ALITER E ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
(litisdenunciada) alegando os requerentes que as rés procederam à realização de
obra de canalização de esgoto a céu aberto, sendo lançado o esgoto sobre a
propriedade do segundo requerente e passando ao lado da residência do primeiro
requerente. Aduzem que, em decorrência de tal obra, o terreno do córrego tem
sofrido constantes e regulares deslizamentos de terra, colocando em risco o
imóvel do primeiro requerente e danificando o terreno do segundo requerente.
Assim, requerem a reparação dos danos causados.
A respeitável sentença, acostada às fls. 427/432, julgou o feito
improcedente. Ante a sucumbência, restaram os autores condenados a arcares
com custas e verba honorária fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa,
sendo que 10% caberá a cada ré constante do feito.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a parte autora,
com razões recursais às fls. 453/465. Em suma, alega ser a sentença nula de
pleno direito, pois as partes, que indicaram as provas, tinham direito a que elas
fossem produzidas, mesmo sendo o juiz o destinatário final das provas. No
mérito, a apelante repisa os fatos. Defende não ter ocorrido a prescrição, uma
vez que, executada a obra em 2009, o prazo teria sido interrompido em 2014,
com o ajuizamento de ação perante o Juizado Especial Civil. Também, sustenta
que não seria possível a conclusão acerca da prescrição sem a realização de
perícia, uma vez que esta comprovaria o nexo de causalidade entre a obra e os
danos causados aos imóveis de propriedade dos autores. Nesse sentido, requer o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 466/467) e respondido (fls. 470/481
e fls. 482/493).
É o relato do necessário.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-64.2015.8.26.0271 -Voto no
4
A questão do cerceamento de defesa ante a não elaboração de prova
pericial se mistura com o mérito, sendo analisada conjuntamente.
A Constituição da República assegura o direito à indenização por danos
decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art.
5o, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no
antigo e célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 (“Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”), norma reescrita nos artigos
186 e 927 do novo Código Civil.
Com efeito, o Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão
da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da
República (se a atividade da qual decorreu o gravame foi lícita) como pela teoria
subjetiva da culpa (se a atividade for ilícita ou em virtude de "faute du service")
(RJTJSP 156/90).
Mesmo quando o Estado utiliza terceiros (agentes) para a prestação de
serviços públicos, ocorrendo danos, responde objetivamente, sem prejuízo da via
de regresso (art. 37, §6o da CF).
No caso dos autos, a má prestação do serviço é alegada em razão de obra
realizada pelas rés. Assim, deve o ente público responder objetivamente.
A noção da indefectibilidade da reparação do dano está ligada ao conceito
da própria Justiça:
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere". (A Justiça consiste na constante e perpétua vontade de
atribuir a cada um o que lhe pertence. As regras do Direito são: viver
honestamente, não molestar os demais e dar a cada um o que lhe é
devido). (Ulpiano)
Traçado esse quadro dos parâmetros jurídicos a serem observados na
espécie, a conclusão a que se chega é no sentido de que o apelo da parte autora
não merece acolhida, pois não restou demonstrado os fatos constituintes do
direito da autora, além de não estar delineado com clareza o direito requerido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-64.2015.8.26.0271 -Voto no
5
que não permite correta aferição do pedido.
Nesse sentido, deve ser privilegiada as razões de decidir da D. Magistrada
a quo, as quais ficam inteiramente adotadas, nos termos do art. 252 do Novo
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, permanecendo as razões
que motivaram a improcedência da demanda inalteradas.
Confira-se, a propósito, os trechos da r. sentença proferida, destacando-
se nela fragmentos essenciais para proceder ao não provimento do apelo:
“[...] Há indícios veementes de ocorreu a prescrição.
A requerida, em sua defesa, argumenta que a obra
ocorreu em abril de 2009, apresentando os dados do
contrato firmado por ela, bem como o local da execução.
Também apresentou o documento de fls. 192 que atesta a data
da execução.
A respeito de tais dados, os autores limitaram-se a repetir
que a obra ocorreu há dois anos atrás, sem impugnar os
fatos e documentos trazidos pela ré. Insistem que a ação do
Juizado interrompeu o curso da prescrição.
Os autores, contudo, não sabem nem mesmo especificar a
obra ou circunstanciar, de qualquer maneira, como ela teria
sido feita.
O documento de fls. 21, elaborado pela Defesa Civil de
Itapevi, também é reticente, não indicando minimamente
qual teria sido a obra realizada pela ré.
Sendo assim, admitindo-se que a SABESP realizou obras em abril
de 2009 em um endereço supostamente próximo às residências
dos autores, é de rigor considerar que já tinha havido
prescrição quando do ajuizamento da ação perante o
Juizado Especial.
O artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil é o que se aplica na
espécie, visto que os requerentes não se tratavam de
destinatários finais do serviço prestado pela ré. Ao contrário,
uma suposta falha na obra é que teria, supostamente,
ocasionado os danos sugeridos na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-64.2015.8.26.0271 -Voto no
6
De abril de 2009 até dezembro de 2014, data do ajuizamento da
ação perante o Juizado especial, já tinha decorrido o prazo de 3
anos.
Ainda que fosse o prazo previsto pelo Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 27, qual seja, 5 anos, ainda
assim o lapso temporal acima indicado já teria ocorrido.
A suposta falta de ciência dos requerentes em relação aos danos
não se sustenta.
Ainda que não se entendesse quanto à ocorrência da prescrição,
o pedido dos autores improcede.
Aliás, a seguir se analisam as preliminares de ilegitimidade
passiva da ação e a inépcia da inicial, pois são questões que se
confundem com o mérito e com ele será analisado.
O pedido dos autores é mesmo lacunoso, pois não se
indica o endereço dos imóveis prejudicados, e nem mesmo
como teria havido o prejuízo. Não se indicou nem mesmo
os fatos que pudessem sugerir o nexo de causalidade
entre a obra e o suposto dano.
Os autores partem de um laudo de vistoria técnica (fls. 21). Lá
não se indica o tipo de obra realizada, nem o endereço dos
imóveis atingidos.
Por outro lado, a inicial não especifica nem mesmo o tipo de
dano sofrido pelos autores.
Não houve mínima demonstração nem da posse nem da
propriedade dos autores em relação aos imóveis.
O co-autor NELCIZO sustenta que trata-se de sua residência, o
que guarda alguma verossimilhança, pois o endereço coincide
com aquele que foi objeto da vistoria (fls. 21).
Isso não ocorre em relação ao co-autor que se trata de um
espólio. Em relação a ele, não houve demonstração que se
tratasse do efetivo morador.
Observe-se também que o documento de fls. 21 faz referência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-64.2015.8.26.0271 -Voto no
7
um risco iminente, porém não indica qual seria.
Ora, a respeito de uma situação indefinida, existe clara
impossibilidade de defesa por parte da ré, que aliás,
argumenta que as obras foram realizadas em 2009 e que
nada de anormal ocorreu.
Diante da falta de verossimilhança e clareza dos fatos que
fundamentam o pedido dos autores não há como admitir-se a
inversão do ônus da prova.
Há que se salientar que das fotos apresentadas, é possível
concluir que os imóveis que ameaçariam ruína localizam-
se próximo de um córrego e que tratam-se de construções
irregulares. As petições dos autores sustentam que
haveria 'esgoto jogado a céu aberto" o que é ainda mais
contraditório, visto que as obras realizadas eram para
canalização do esgoto.
Por fim, a realização de uma prova pericial seria inócua, pois
evidente que diversos outros fatores já ocorreram e modificaram
o terreno e local dos fatos. A perícia seria necessariamente
inconclusiva, visto que já se passaram mais de dez anos desde a
realização da obra. A oitiva das testemunhas também em nada
acrescentaria ao conjunto probatório do feito, considerando a
generalidade do pedido e das questões técnicas envolvidas. [...]”
(g.n.)
Conforme bem destacou a lídima sentença, os autores não logram êxito
em desconstituir os documentos acostados pelas requeridas, os quais indicam
que a obra foi realizada em 2009 e que, portanto, quando do ajuizamento da
ação junto ao Juizado Especial, o lapso prescricional, quer seja de 05 ou 03 anos,
já teria ocorrido.
Mais que isso, passando aos fatos e aos pedidos, estes são lacunosos, não
permitindo a procedência do feito. Ora, nem mesmo o endereço dos imóveis,
bem como a maneira como teria se dado os danos foram descritos. Mais que
isso, sequer há comprovação da propriedade dos imóveis pelos autores.
Nesse sentido, resta inócua a realização de perícia, ante a nebulizador dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-64.2015.8.26.0271 -Voto no
8
fatos alegados, bem como o lapso temporal já decorrido.
Desta feita, inexistindo clareza sobre os fatos, bem como comprovação do
parco direito alegado, impõe-se a manutenção da improcedência do feito.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Considerando que a verba honorária já foi fixada no teto, deixo de majora-
la, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Leonel Costa
Relator